Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007291-85.2022.8.11.0000
PACIENTE: VANESSA DE SOUSA LOBO
IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Vanessa de Sousa Lobo, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que a mantém presa cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].
A defesa sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que não foi demonstrada a inequívoca necessidade de manutenção da prisão cautelar, argumentando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Destaca os bons predicados por ela ostentados, além de residência fixa e trabalho lícito, aduzindo que Vanessa promove auxílio econômico a seu filho, Phyetro, que mora com sua irmã no Estado do Maranhão.
Afirma que houve apreensão de uma unidade pequena de substância análoga à maconha, um dichavador [utilizado por dependentes químicos] e outros objetos não lhe pertencem [balança de precisão] ou não tem relação com a droga [sal amoníaco].
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas e, no mérito, a concessão em definitivo.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, Vanessa de Sousa Lobo foi presa em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, no dia 14/4/2022, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n. 1000197-71.2022.8.11.0102, na rua Visconde do Rio Branco, bairro Princesa Isabel, na cidade de Vera/MT.
De acordo com o relatório de busca domiciliar[1], no referido endereço, foram localizados os seguintes itens: uma balança de precisão, uma pequena porção de substância análoga à maconha, dividida em uma trouxinha e pedaços soltos em uma sacola plástica, além de um pacote de 100gr (cem gramas) de sal amoníaco.
Na delegacia, a paciente permaneceu em silêncio.
Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção das indiciadas provisoriamente segregadas, penso que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção das indiciadas em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas.
Explico melhor.
Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção da requerida em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, depreende-se o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se na ação de ter em depósito/guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Efetivamente, dos autos extrai-se que a oportuna ação policial resultou na apreensão de razoável quantidade de maconha, balança de precisão e ácido bórico (utilizado no preparo e mistura com outras drogas), conforme termo de apreensão e auto de constatação acostados ao ID n.o 82403302, ID n.o 82403303 e ID n.o 82403304.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Vera/MT e, por via de arrastamento, credencia/autoriza a conclusão de que a permanência da indiciada em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública.
As repercussões na sociedade, geradas como consequência direta da prática da infração penal, são, de maneira inquestionável, extremamente graves e nefastas, o quê conspira em prol da conclusão de que a permanência da requerida em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança e propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal, se em liberdade permanecer. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais desta natureza, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública [STJ, Habeas Corpus n.o 219.972/RS, 5.a Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 07 de fevereiro de 2012; STJ, Habeas Corpus n.o 160.141/RS, 6.a Turma, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07 de fevereiro de 2012; STJ, Habeas Corpus n.o 171.203/MG, 5.a Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 16 de dezembro de 2010].
Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, Homologo o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal.
Converto a prisão em flagrante da indiciada Vanessa de Sousa Lobo em prisão preventiva. Logo em seguida, uma vez exaurido, na sua plenitude, o objeto do presente procedimento, Determino que sejam tomadas as providências tendentes a promover o seu arquivamento, devendo a escrivania certificar nos autos da ação penal principal a dinâmica e a forma que as diligências, provenientes do veredicto que deliberou por homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva, se operaram, para fins de aquilatação de eventual detração penal [art. 42 do Código Penal], bem como acostar cópia da decisão proferida, na forma do que dispõe o item 7.4.3 da CNGCGJ. Comunique-se à Administração da Unidade Prisional em que a indiciada encontra-se segregada e à Delegacia de Polícia desta comarca. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público” (Id. 125026689 - Pág. 71-72).
Apesar dos apelos defensivos, por ora, não vislumbro manifesta ilegalidade a justificar a concessão da medida de urgência.
Conforme se depreende dos autos, a prisão em flagrante da paciente ocorreu durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, n. 1000197-71.2022.8.11.0102, deferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera.
Segundo a decisão, o endereço foi alvo de busca, em virtude de ser um suposto local de comercialização de entorpecentes: “RONALDO GOMES, conhecido por “Teleba”: Segundo o apurado nas investigações, mesmo preso, RONALDO aparentemente mantém a traficância em sua residência por intermédio de uma mulher ainda não identificada/qualificada pelos policiais, mas que sugerem ser a sua namorada/companheira”.
De acordo com o relatório policial, “TELEBA é traficante contumaz nesta urbe e atualmente encontra-se preso no presídio de Sorriso-MT em decorrência de condenação, assim como de nossas investigações pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa (Processo no 100041706.2021.8.11.0102). Em que pese sua situação atual (preso), nossas investigações indicam que TELEBA mantém a traficância nesta urbe no endereço abaixo exposto por meio de uma mulher ainda não devidamente identificada/qualificada, mas que as investigações sugerem ser a namorada/companheira do suspeito acima. Trata-se de uma mulher de cútis parda, magra, cabelo preto, altura aproximada de 1,60cm. Abaixo temos o logradouro onde a suspeita acima está realizando o tráfico de drogas a mando do suspeito RONALDO, vulgo TELEBA, seguido de uma foto da residência. Vejamos. Rua Visconde do Rio Branco, S/N, final da rua, pé de coco próximo à entrada, Bairro Princesa Isabel, Vera – MT”.
Assim, considerando a excepcionalidade da concessão de liminar em sede de habeas corpus, verifico que, conquanto a paciente ostente bons predicados, especialmente a primariedade, o seu suposto envolvimento com o comércio de drogas, verificado pela apreensão de petrechos e entorpecente, autoriza a manutenção da prisão preventiva, como forma de cessar a atividade delitiva.
As demais teses serão analisadas no julgamento de mérito dessa ação constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), sobretudo acerca da quantidade de entorpecente apreendida.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Id n. 125026689 - Pág. 12.